Tribunal: TJPA
Processo: 0007872-98.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007872-98.2017.8.14.0133

APELANTE: MANOEL QUEIROZ LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
MANOEL QUEIROZ LOPES
, através da Defensoria Pública, contra o V. Acórdão nº 6425951, publicado no Diário de Justiça do dia 21/10/2021 que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação à unanimidade de votos, nos seguintes termos:

“
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LAUDO DE CORPO DE DELITO ATESTOU LESÕES NA VÍTIMA. PENA ESCORREITA. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
”

Aponta o embargante em sua irresignação que não foi levada em consideração, na segunda fase da aplicação da pena, o computo das atenuantes da menor idade na data do fato e confissão espontânea.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A omissão alegada pelo embargante em não ter sido reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e menor idade na data dos fatos, deve ser afastada, haja vista que pretende a rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação, como passo a demonstrar.

Transcrevo a parte do V. Acórdão combatido que trata sobre a suposta omissão ventilada pelo embargante,

verbis:

“
Por seu turno, quanto ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ, vale ressaltar que o Juízo a quo reconheceu a indigitada circunstância atenuante e compensou com a incidência da agravante prevista na alínea “f” do art. 61, II do CPB, mantendo a pena fixada no seu patamar mínimo estipulado para o crime de lesão corporal, a saber, 03 (três) meses de detenção.

Ademais, a redução da pena aquém do mínimo legal, como pretende a Defesa do recorrente, é vedado pela Súmula 231 do STJ.

...

Como é cediço, o reconhecimento de circunstância atenuante que implique na fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal é contrário à Súmula 231 do STJ, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, pois não pode o magistrado singular se sobrepor à Lei na tarefa de legislador, criando possibilidades de concessão de diminuição da pena não existentes no ordenamento jurídico.”

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/04/2022